Tribunal: TJSP
Processo: 1060441-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
r, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." - Tema no 1307 do STF (item '2'): "2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor." – Nova redação do Tema 21 do TJSP: "Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do art. 135 da Lei Complementar Estadual no 207/79 e do art.232 da Lei 10.261/1968." - Necessidade de modificação do acórdão para integração da fundamentação e adequação do julgado às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal – Adequação do julgado, sem modificação do resultado..

(TJSP; Apelação Cível 1060441-04.2019.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/05/2025; Data de Registro: 04/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/05/2025

Data de publicação:

04/05/2025

Ementa:
REEXAME DA MATÉRIA EM SEDE DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, CPC – JUÍZO POSITIVO DE READEQUAÇÃO – Policial Civil - Acórdão que manteve o direito do policial aposentar-se com integralidade e paridade de vencimentos - Retratação – Cabimento - Tema no 1019 do STF: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem

Ementa:
REEXAME DA MATÉRIA EM SEDE DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, CPC – JUÍZO POSITIVO DE READEQUAÇÃO – Policial Civil - Acórdão que manteve o direito do policial aposentar-se com integralidade e paridade de vencimentos - Retratação – Cabimento - Tema no 1019 do STF: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." - Tema no 1307 do STF (item '2'): "2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor." – Nova redação do Tema 21 do TJSP: "Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do art. 135 da Lei Complementar Estadual no 207/79 e do art.232 da Lei 10.261/1968." - Necessidade de modificação do acórdão para integração da fundamentação e adequação do julgado às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal – Adequação do julgado, sem modificação do resultado..